Tribunal: STF
Processo: HC 214719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 3. Impossibilidade de se apurar a razão da demora nesta via. 4. Agravo improvido, com recomendação para que se imprima celeridade para conclusão dos autos.